Tribunal: STF
Processo: ADPF 447
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de impugnação de fundamento da decisão agravada. Inviabilidade do recurso. Ação proposta por particular. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento.



    1. A ausência de impugnação de um ou mais fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental. Precedentes: ADI 4.036 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/14; ADI 2.362 – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º/9/14.



    2. São legitimados para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme dicção do art. 2º, inciso I, da Lei federal nº 9.882/99, tão somente os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade previstos no art. 103 da Constituição Federal, preceito que não engloba o particular. Precedentes: ADPF 226 – AgR, Relator o Ministro Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/11; ADPF 148 – AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/09; ADPF 11 – AgR, Relator o Ministro Sidney Sanches, Relator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 5/8/05. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.